Tribunal: TJSP
Processo: 2138617-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM ETAPA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE FORMA EXTRACONCURSAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138617-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INPAR -
PROJETO RESIDENCIAL SANTO AMARO - SPE - LTDA, é agravado LAURO
EDUARDO MAGRINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, com observação., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138617-08.2020.8.26.0000 -Voto no 32152 -FRL
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2138617-08.2020.8.26.0000
Comarca :
SÃO PAULO
5a VARA CÍVEL F.R. SANTO
AMARO
Juíza : Regina de Oliveira Marques
Ação : Cumprimento de Sentença
Agravante:
INPAR PROJETO RESIDENCIAL SANTO AMARO
SPE LTDA (PDG)
Agravado : LAURO EDUARDO MAGRINI
VOTO N.o 32152
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
EM ETAPA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO
AGRAVADA QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO DE FORMA EXTRACONCURSAL DECISÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 409/410 (origem) que, nos autos de ação de
obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença,
determinou o prosseguimento da execução individual em relação à
ré, ora agravante, em recuperação judicial.
Sustenta a agravante, em síntese, que a execução deve
ser extinta, devendo o pagamento ser realizado nos moldes do plano
de recuperação judicial. Defende a impossibilidade de qualquer
ordem de constrição ao patrimônio da parte executada, diante da
universalidade do juízo recuperacional. Pede, ao final, a concessão
do efeito suspensivo e a reforma da r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138617-08.2020.8.26.0000 -Voto no 32152 -FRL
3
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Código de
Processo Civil/2015, uma vez que o recurso reúne condições de
julgamento nos moldes do artigo 932 do referido codex.
É o relatório.
Em que pese a irresignação da agravante, o recurso não
merece provimento.
Ora, o crédito em questão foi constituído posteriormente
ao decreto de recuperação judicial, uma vez que o trânsito em
julgado se deu em 05/11/2018 em relação à aprovação do plano de
recuperação em 02/03/2017 e, portanto, a ele não se submete.
Com efeito, estabelece o artigo 49, da Lei no 11101/05
que:
“EstaÞo sujeitos aÌ recuperac aÞo judicial todos os creìditos
existentes na data do pedido, ainda que naÞo vencidos.”
Assim sendo, nem todos os creìditos contra a empresa
estaÞo sujeitos aos efeitos do plano de recuperac aÞo judicial, mas
apenas aqueles existentes na data do seu pedido.
Segundo a lição de Fábio Ulhoa Coelho:
“A recuperac aÞo atinge, como regra, todos os credores
existentes ao tempo da impetrac aÞo do benefiìcio. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138617-08.2020.8.26.0000 -Voto no 32152 -FRL
4
credores cujos creìditos se constituiìrem depois de o
devedor ter ingressado em juiìzo com o pedido de
recuperac aÞo judicial estaÞo absolutamente excluiìdos dos
efeitos deste. Quer dizer, naÞo poderaÞo ter os seus
creìditos
alterados
ou
novados
pelo
Plano
de
Recuperac aÞo Judicial.” (in “Comentaìrios aÌ nova lei de
fale ncias e de recuperac aÞo de empresas”, 7a edic aÞo, SaÞo
Paulo, Saraiva, 2010, p. 147).
A respeito de tal entendimento, já se manifestou esta
Corte de Justiça:
“Cobranc a. Fase de cumprimento. Empresa-reì em
regime de recuperac aÞo judicial. Extinc aÞo da execuc aÞo
com fundamento na novac aÞo do artigo 59 da Lei
11.101/05. Inviabilidade. Creìditos constituiìdos apoìs o
pleito de recuperac aÞo judicial. Embora a ac aÞo de
cobranc a tenha sido ajuizada antes da recuperac aÞo, os
creìditos soì foram constituiìdos com o trânsito em
julgado. A "res judicata" estabelece o montante devido,
antes existe, apenas, expectativa do direito. Precedentes.
Mister o prosseguimento da execuc aÞo. Sentenc a
anulada.
Recurso
provido”.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento no 0010845-54.2001.8.26.0000, Rel. Des.
Seìrgio Rui, 22a Ca mara de Direito Privado, j.
12/12/2013).
Por fim, uma vez reconhecido que o crédito em questão
está excluído da recuperação judicial, deve mesmo prosseguir a
execução, com a única ressalva de que os atos de constrição ou de
expropriação patrimonial deverão ser controlados pelo juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138617-08.2020.8.26.0000 -Voto no 32152 -FRL
5
recuperação judicial.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
com observação.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator